Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713334-36.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASTROGILDO DE OLIVEIRA SENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ASTROGILDO DE OLIVEIRA SENA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) é cabível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual; 2) é responsável pela manutenção de sua família; 3) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família; 4) sua renda está comprometida com o pagamento de diversas dívidas de crédito; 5) o art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de parcelamento das custas Requer a reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais. Preparo não comprovado, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. O benefício foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 78002447), decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento (processo 0743018-24.2024.8.07.0000). O recurso foi julgado por esta Turma, que manteve o indeferimento (ID 78002457). Embora o requerimento de gratuidade possa ser formulado em qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão exige a demonstração de alteração superveniente na situação financeira da parte. No caso, o apelante apenas reproduz fundamentos já examinados, sem indicar fato novo apto a justificar nova análise. A questão está preclusa. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator